Tribunal: STF
Processo: MS 36486
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONCESSÃO DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. EXAME PERICIAL PERIÓDICO. APLICAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS PREVISTOS EM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA, COM CONSEQUENTE NEGATIVA DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REQUISITOS ADICIONAIS EM EXAME DESTINADO A VERIFICAR PERMANÊNCIA DE CONDIÇÕES CLÍNICAS PREEXISTENTES. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE INDEVIDA REPROPOSITURA DA INICIAL PARA ABARCAR EFEITO INICIALMENTE NÃO PRETENDIDO. DESACERTO DO FUNDAMENTO DA ALEGADA CONTRADIÇÃO, EM SEU MÉRITO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 18) por meio da qual concedi a ordem requerida em mandado de segurança impetrado por Luiz Roberto Bastos Serejo. 
    2. Em síntese, a impetração sustentou que o impetrante se aposentou voluntariamente (à proporção de 32/35 avos) em 1995. Quatro anos depois, foi diagnosticado com neoplasia maligna, o que gerou alteração de sua aposentadoria para proventos integrais, nos termos do art. 190 da Lei nº 8112/90, em sua redação original. Em 2016, submeteu-se a perícia oficial, com base no art. 30, § 1º, da Lei nº 9250/95, tendo o laudo concluído ser o periciado “portador de doença especificada em lei – neoplasia maligna – e incapacitante”, de modo a persistirem “os motivos que justificaram o pleito do periciado”; porém, o laudo também constatou, paralelamente, que o embargante não era “portador de invalidez para atividades laborais” (inicial, fl. 2), critério exigido a partir de alteração legislativa sofrida pelo art. 190 da Lei nº 8112/90. Diante desse quadro, e baseada em entendimento proferido pelo TCU no Acórdão nº 1153/2015 – Plenário, segundo o qual a Súmula nº 37 daquele órgão (“Não é admissível a redução de proventos do servidor aposentado por doença especificada em lei, se, ao ser submetido a nova inspeção médica e declarado capaz, já contar com a idade de 60 anos ou mais de 30 anos de serviço, incluído o período de inatividade”) não se aplicaria aos casos em que o fundamento da aposentadoria decorre de opção, e não da própria enfermidade, a autoridade coatora reverteu a integralidade dos proventos respectivos, que voltaram a ser calculados à razão de 32/35 avos. 
    3. Registrou o autor que a redação original do art. 190 da Lei nº 8112/90, vigente à época da concessão do benefício, exigia apenas constatação da presença de alguma das moléstias do art. 186, § 1º. Apenas com a edição da Lei nº 11.907/2009, alterando aquele dispositivo, é que se passou a exigir, também, atestado de invalidez causado pela enfermidade. Frente a esse quadro, alegou ocorrência de prescrição, pois ultrapassados cinco anos desde a data da concessão do benefício, que teve lugar em 1999. No mesmo sentido, afirmou que “A aposentadoria é regida pelas normas vigentes ao tempo de sua concessão pela Administração Pública, não sendo possível que norma posterior retroaja para prejudicar situação jurídica estabilizada por 10 (dez) anos” (inicial, fl. 6), como, aliás, indica a Súmula nº 359/STF, segundo a qual “os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários”. Apontou contradição no laudo, na medida em que este “reconhece expressamente que o impetrante é portador de doença grave e incapacitante, e que, por consequência, persistem os motivos que justificaram o pleito do periciado” (inicial, fl. 7). Por fim, reputou irrelevante argumento utilizado na esfera administrativa segundo o qual não haveria interesse de agir diante da constatação de que os proventos de inatividade do impetrante seguiriam ultrapassando o teto remuneratório permitido, mesmo se computados à razão de 32/35 avos.
    4. Na decisão embargada, consignei que (i) não há contradição no laudo, pois, muito embora os vocábulos “incapacitante” e “invalidez” mantenham proximidade semântica, eles se referem, no caso, a realidades distintas (o “incapacitante” qualificando a doença, e a “invalidez”, seu portador); (ii) a obrigação de se submeter a revisão periódica de saúde é preexistente à própria concessão do benefício e não foi questionada nos presentes autos, sendo, ao contrário, premissa da própria controvérsia; (iii) se há a necessidade de revisão do estado de saúde, é porque se admite alteração deste, e, em consequência, a produção de novos efeitos jurídicos derivados dessa mudança; (iv) a inovação trazida pela Lei nº 11907, de 2009, não diz com a forma do ato, e sim com os próprios requisitos de concessão do benefício. Originariamente, tratava-se da concessão de integralidade de proventos de aposentadoria a servidor que se demonstrasse acometido de doença especificada em lei. Hoje, a integralidade de proventos de aposentadoria é concedida a servidor inválido em razão de determinada enfermidade; portanto, houve, em termos legislativos, verdadeira substituição do benefício anterior por um novo; e (v) continua sendo viável que a junta médica reconheça a superação da doença especificada em lei e, assim, indique necessidade de revogação do benefício, ausente o quadro anterior.
    Em resultado, concedi a ordem para determinar o restabelecimento da integralidade dos proventos de inatividade do impetrante até a próxima revisão médica, agendada para dezembro de 2021.
    5. Nestes embargos declaratórios, sustenta-se ocorrência de contradição porque a “neoplasia maligna é uma doença incurável, ante a ocorrência de recidivas”, de modo que a ordem deveria ser concedida para incluir a desnecessidade de realização de exames periódicos, pois não seria possível falar em “superação da doença” (doc. 23). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de contradição, previsto no art. 1.022, I, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. A pretensão não pode ser acolhida, por dois motivos independentes. Em primeiro lugar porque, sob argumento de contradição, pretende o embargante, na verdade, repropor os termos da demanda após obter o deferimento da ordem, nos limites originariamente propostos. A decisão embargada foi claríssima no sentido de consignar que o dever de comparecer às perícias periódicas não havia sido juridicamente questionado. Mais que isso, tal comparecimento obrigatório foi tomado como premissa das razões vertidas pela própria inicial. Assim, a fl. 6 do doc. 18 (decisão embargada), está registrado que “(...) a necessidade de revisão periódica do estado de saúde do beneficiário é parte inerente desse panorama consolidado, nos termos do art. 30, § 1º, da Lei nº 9250/95, regra, aliás, citada pelas razões vertidas pela inicial e não impugnada quanto à sua incidência ao caso”. Na página seguinte, consta ainda que “A necessidade de revisão periódica do estado de saúde do impetrante, para efeito de constatação da permanência das condições que ensejam o deferimento de certos tipos de benefício, não foi juridicamente questionada”. 
    Portanto, pretende o embargante obter, nesta oportunidade, provimento jurisdicional que amplia o alcance da ordem originariamente requerida – o que, como é sabido, não se permite. 
    3. Em segundo lugar, alguma contradição, se existente, deve ser verificada no próprio argumento deduzido. Se há algo que possa ser chamado de “recidiva”, é porque há, em contrapartida, possibilidade de melhora e, dentro do contexto da própria doença, algum quadro que possa, em termos clínicos, ser chamado de “cura”, ainda que temporalmente delimitado. Não se verifica possível, assim, falar-se em recidiva e doença incurável, ao mesmo tempo. 
    Nesse contexto, a decisão embargada havia feito referência ao precedente MS nº 31835/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.4.2013. Do corpo do voto então proferido, extraio menções a vários Manuais de Perícia utilizados no serviço público federal que adotam marco temporal de cinco anos, sem recidiva, para que se considere o paciente “curado” de neoplasia maligna:
    “(...) no caso de portador de neoplasia maligna, a motivação técnica faz-se ainda mais relevante, tendo em vista o que asseverou a Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União ao sugerir que o Serviço de Perícia Médica em Saúde prestasse maiores esclarecimentos sobre a condição do Impetrante: 
    ‘29. Observe-se que, no caso de neoplasia maligna, o Manual de Perícia na Área de Saúde do TCU, em seu item 23.5.4, diz que ‘poderá ser considerado portador de neoplasia maligna até 5 (cinco) anos, o periciando que apresentar a doença restrita ao órgão acometido, sem metástases linfáticas regionais ou a distância, tendo realizado tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico’. 
    30. Também nessa linha os excertos do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, do Manual de Procedimento de Perícia em Saúde da Unesp e do documento ‘Registros Hospitalares de Câncer’, produzido pelo INCA, os quais apontam como regra geral (passível de exceção) o marco de cinco anos como limite para avaliar se o paciente está curado” (fls. 137 e 139, doc. 2 – grifos nossos). 
    Essa orientação prevista no Manual de Perícia do TCU está fundada no entendimento do Instituto Nacional do Câncer – INCA sobre a matéria: 
    ‘Classicamente, utiliza-se o marco de cinco anos como limite para avaliar se o paciente está curado, se a doença permanece ou se houve recidiva da doença. Contudo, essa regra geral deve ser adaptada aos diferentes tipos de tumores, faixa etária e sexo.
      O seguimento temporal dos pacientes com neoplasia maligna é fundamental para avaliar a efetividade do tratamento realizado no hospital, validar os protocolos de tratamento e comparar as transformações decorrentes da incorporação de novos recursos de tratamentos e das novas tecnologias. 
    (…) 
    A literatura tem evidenciado que o marco de cinco anos – em relação à data do diagnóstico – como intervalo de tempo é suficiente para avaliar se o paciente está curado, se a doença está sob controle ou se está em progressão ou apresentou recidiva. Entretanto, essa regra pode e deve ser flexibilizada em função das características do tumor e dos pacientes, adaptada em função do gênero, faixa etária e outras características do tumor e dos pacientes” (in Registros hospitalares de câncer: planejamento e gestão. 2ª edição. Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, 2010, págs. 283 e 409; www.inca.gov.br – grifos nossos)”.
    As peculiaridades dessa doença também foram consideradas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) ao regulamentar a atividade pericial no Poder Executivo, conforme anotou o Chefe do Serviço de Perícia em Saúde do Tribunal de Contas da União ao transcrever a seguinte passagem do Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal: 
    ‘Os servidores portadores de neoplasia maligna detectada pelos meios propedêuticos e submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico serão considerados portadores dessa enfermidade durante os cinco primeiros anos de acompanhamento clínico, mesmo que o estadiamento clínico indique bom prognóstico. O carcinoma basocelular e outras neoplasias de comportamento similar não se enquadram nesta situação. 
    Os servidores portadores de neoplasia maligna submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ou quimioterápico, que após cinco anos de acompanhamento clínico não apresentarem evidência de doença ativa, serão considerados não portadores de neoplasia maligna. 
    A presença de neoplasia maligna passível de tratamento não implica aposentadoria, devendo o servidor ser reavaliado periodicamente levando-se em consideração o tratamento, a evolução e a capacidade laborativa” (Portaria n. 797, de 22.3.2010, DOU 23.3.2010). 
    (…)
    14. É certo que a possibilidade de cura ou controle da doença, após tratamento médico indicado, permite que o serviço médico oficial fixe um prazo de validade para o laudo pericial no qual constatada a doença, nos termos do § 1º do art. 30 da Lei n. 9.250/1995, devendo o servidor comparecer perante junta médica oficial antes do decurso do prazo referido para a reavaliação do seu quadro de saúde, ficando automaticamente prorrogada a validade do laudo inicial até a conclusão deste exame, sob pena de penalizar o administrado pela demora a qual ele não deu causa. 
    Nessa oportunidade, o serviço médico oficial poderá atestar o controle ou a até mesmo a cura da neoplasia maligna, mediante laudo devidamente fundamentado, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa do interessado”.
    As considerações sobre a superveniência de determinado estado de saúde relacionado ao câncer, portanto, estão sob influxo da literatura médica especializada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora